Tribunal: STF
Processo: RE 1046635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 44).



    Nas razões recursais, sustenta-se que a controvérsia cuida da inclusão dos valores do crédito presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



 Defende a aplicabilidade do art. 1.033 do CPC, uma vez que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional teve seu seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça ao único fundamento de ser a matéria de índole constitucional.



    Argumenta-se que, uma vez firmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, é viável a aplicação da regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, exatamente como ocorreu nos presentes autos. Alega-se, assim, omissão na decisão embargada quanto à aplicação do referido dispositivo.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada no eDOC 52.



    É o relatório.



    Decido.



    Como consignado na decisão ora embargada, a matéria debatida na origem - acerca da exclusão do crédito presumido de IPI da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, por não se constituir receita da empresa, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações de exportação - restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Não obstante, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, assentou que “a apreciação da apontada ofensa aos dispositivos de lei invocados implicaria análise de matéria constitucional, o que é vedado ao STJ, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 2, p. 128-130). 



    Nesse contexto, a parte alega a aplicação ao caso do artigo 1.033 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente